Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708807-63.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOSE PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por JOAQUIM JOSÉ PESSOA buscando afastar a cobrança feita por BRADESCO SAÚDE S/A na Execução de Título Extrajudicial no 0706994-98.2023.8.07.0010. Analisando os autos da execução de título extrajudicial, observo que houve bloqueio de valores pertencentes ao ora apelante naqueles autos, tendo sido extinta a execução em razão do pagamento sem que o executado tenha se insurgido contra o bloqueio ou a extinção do feito (ID 188971519 do processo no 0706994-98.2023.8.07.0010), que já transitou em julgado. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o interesse processual em relação ao presente recurso, considerando a extinção por pagamento do feito executivo, com trânsito em julgado já certificado, e a circunstância de estar representado pelos mesmos advogados no processo de execução. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024 16:36:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador